Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-45.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011201-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO PAIXAO - CPF: 068.937.231-05 (RECORRENTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), TAISE ARAUJO PAIXAO - CPF: 045.532.801-32 (ADVOGADO), FELIPE OFFNER GOMES - CPF: 996.366.461-04 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DO CELULAR AO AUTOR. APARELHO QUE NÃO SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

IMPOSSIBILDIADE DE CUMPRIMENTO ANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS PARTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se resta impossível o cumprimento da obrigação de fazer, quanto a devolução do celular ao autor, o que autoriza a conversão em perdas e danos.

Artigo 499 do CPC: “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

A multa do artigo 1.026, §2o, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada na decisão que rejeitou os embargos de declaração, se não restar comprovado que a Reclamada incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011201-45.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrida(s):

Renan Araújo Paixão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

V OT O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR, as Reclamadas na obrigação de fazer, devolvendo o aparelho celular do autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta sentença; sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e o Embargante condenado a título de litigância de má-fé, conforme parte dispositiva abaixo:

Diante do exposto, SUGIRO o
NÃO CONHECIMENTO
dos embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada.

Ante a oposição de embargos protelatórios,
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte embargante,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81, inc. VII do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da embargada.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer seja afastada a condenação a título de litigância de má-fé, ao argumento de que não opôs embargos de declaração com fins protelatórios, apenas manifestou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não agiu com dolo ou ilicitude e não se utilizou de meios protelatórios. Requer também que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos.

Da análise dos autos, conforme manifestação juntada pela Recorrente, em 24/10/2022, verifico que a assistência técnica informa que não está mais na posse do produto, conforme se vê:

Com efeito, se o aparelho celular do autor não retornou para a assistência técnica e também não lhe fora devolvido, a par dessas informações, tenho que a obrigação de fazer, isto é de
devolver o aparelho celular ao autor
, tornou-se impossível, o que autoriza a conversão da obrigação, em perdas e danos.

O artigo 499 do CPC é claro ao afirmar que
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

O STJ possui o entendimento de que independentemente de pedido explicito, verificando a impossibilidade de cumprimento de obrigação específica, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
in verbis:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica."
(REsp 1.760.195/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (grifou-se).

Desta forma, ante a impossibilidade de restituição do aparelho celular do autor, e considerando o valor desembolsado na aquisição do produto (R$ 2.229,00), converto a obrigação de fazer em perdas e danos e condeno o Reclamado/Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Pelos fundamentos acima, entendo que não merece ser mantida a condenação a título de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, determino
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenado o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de setembro/2016 e juros de mora a contar do ajuizamento da ação, bem como afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023